Tribunal: CARF
Processo: 10880.977317/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.977317/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.554 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2020
Recorrente
DAVO SUPERMERCADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 15/03/2002
PRELIMINAR.
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. NÃO
OBRIGATÓRIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o Despacho
Decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pela contribuinte.
DCTF.
RETIFICAÇÃO.
CORREÇÃO
DAS
INFORMAÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
de documentação hábil e suficiente que indique provável erro cometido no
cálculo dos tributos devidos resultando em recolhimentos a maior.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, a contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil, sob
pena de restar seu pedido indeferido.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-008.551, de 26 de agosto de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10880.977309/2009-21, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.977317/2009-78
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório, por
intermédio do qual foi não homologada a compensação apresentada no PER/DCOMP, em razão
de o valor do pagamento informado como gênese do crédito ter sido utilizado totalmente para
alocação a débito da Recorrente.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ
julgou improcedente o recurso.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde repisa as alegações constantes de sua Manifestação de Inconformidade e traz os
seguintes pedidos:
DO PEDIDO
À vista do exposto, data máxima venha, demonstrada a insubsistência e
improcedência do indeferimento de seu pleito, requer seja conhecida e decretada a
NULIDADE existente na presente demanda, consistente na falta de intimação do
Recorrente para apresentação dos documentos pertinentes à comprovação do seu
direito creditório, o que feriu os Princípios Constitucionais à Ampla Defesa e do
Contraditório.
Em seguida, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário
para reconhecer o direito creditório do Recorrente na forma da fundamentação e,
assim, HOMOLOGAR definitivamente a compensação em discussão.
A Recorrente ingressou com duas petições, uma direcionada a este Relator e
outra, ao presidente desta Turma, de idêntico teor, para reforçar suas alegações quanto à nulidade
tanto do Despacho Decisório quanto da decisão recorrida por cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

II.1 Nulidade das decisões proferidas
No Recurso Voluntário, a Interessada alega que a Unidade de Origem
deveria tê-la intimado para que prestasse esclarecimentos sobre a
retificação de sua DCTF ou corrigisse a DCOMP dentro do prazo legal,
evitando, com isso, a produção de demandas à DRJ e a este CARF,
conforme art. 844 do Decreto no 3.000, de 26/03/1999 (RIR/99) ou, de
forma análoga, o art. 7o da Lei no 10.426, de 24/04/2002.
Ao não adotar o referido procedimento, alega a Recorrente que não lhe
foi dada a oportunidade para que prestasse os esclarecimentos sobre a
retificação da DCTF ou eventualmente para que corrigisse sua DCOMP.
Diz que o que ocorreu foi que a autoridade administrativa desconsiderou
o crédito informado na DCTF retificadora, considerando apenas a DCTF
inicial, que após sua retificação não teve mais valor.
Aduz que em nenhuma momento houve por parte da Administração
Tributária a determinação de intimação
da contribuinte para
esclarecimentos, de acordo como o que determinam os arts. 844 do
RIR/99 e 7o da Lei no 10.426, de 2002, que são indubitavelmente
aplicados ao caso.
Questiona: como sustenta a DRJ que não se aplicam os procedimentos
dos arts. 844 do RIR/99 e 7o da Lei no 10.426, de 2002, contidas no
Processo Administrativo Fiscal (PAF), se mais à frente em sua
fundamentação afirma que a esta demanda são aplicadas essas mesmas
normas?
Cita julgados deste Conselho, que entende aplicável ao caso, nulidade do
lançamento quando a autoridade fiscalizadora não concede prazo à
contribuinte para esclarecer as questões.
Menciona que a DCOMP trata-se de lançamento, ficando a mercê do
órgão fiscalizador em ter sua compensação homologada ou não, seguindo
o mesmo procedimento e princípios informadores do PAF, de acordo
com o Decreto no 70.235, de 06/03/1972, não podendo ser ignorada a
estrita observância à lei.
Por fim, esclarece que, ainda que se queira considerar a fundamentação
da DRJ, de que o ônus de provar os fatos constitutivos de direito
(entrega/retificação da DCOMP) seja da Recorrente, a este não foi aberto
prazo para que apresentasse documentos comprovadores da retificação da
DCTF que alterou seu direito creditório inicial.
E mais, destaca que o ônus de se comprovar fato impeditivo do direito
creditório da Recorrente é de quem o alega, ou seja, da Fiscalização, e
não da Recorrente.
Sustenta que as disposições do art. 7o da Lei no 10.426, de 2002, são
cogentes e não facultativos à Administração Pública, na media em que
garante que a contribuinte será intimada.
Analiso.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

Inicialmente, esclareço que, quanto à alegação de retificação da DCTF e
de que o ônus se comprovar fato impeditivo do direito creditório da
Recorrente é de quem o alega, ou seja, da Fiscalização, por se referirem a
questões de mérito, serão apreciadas mais à frente, em tópico a ele
correspondente.
Como já relatado acima, além das alegações postas no Recurso
Voluntário, a Recorrente apresentou duas petições, de idêntico teor, em
que reforça seus argumentos quanto à necessidade de prévia intimação ao
Despacho Decisório que apreciou sua Declaração de Compensação.
Esta questão já foi bastante corriqueira no âmbito deste Colegiado, sendo
a jurisprudência consolidada na tese de que a falta de intimação prévia ao
Despacho Decisório que aprecia DCOMP não caracteriza cerceamento
do direito de defesa.
Cito os seguintes julgados nestes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
DIREITO DE DEFESA. CERCEAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa a falta de intimação ao
contribuinte para se manifestar no curso da ação fiscal, estando garantido seu
direito de defesa com a ciência do lançamento, por meio da impugnação
[...]
(Acórdão no 3301-005.967 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
27/03/2019, Relator Marcelo Costa Marques d`Oliveira)
*****************************************************************
*****
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/1999
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO
PRÉVIA DO SUJEITO PASSIVO. NÃO OBRIGATÓRIA.
Não incorre em nulidade por cerceamento do direito de defesa o despacho
decisório que atende a todos os pressupostos formais e que é emitido com base
nas informações prestadas pelo contribuinte.
[...]
(Acórdão no 3002-001.038 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária,
Sessão de 11/02/2020, Relatora Larissa Nunes Girard)
*****************************************************************
*****
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2008
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA NA FASE DE AUDITORIA INTERNA. FASE
PRÉ-PROCESSUAL. PRELIMINAR REJEITADA.
Não há que se falar em cerceamento do direito de defesa na fase de auditoria
interna, inexistindo ainda acusação ou imputação de infração, mas tão-somente
investigação fiscal. Os princípios do contraditório e da ampla defesa são de
observância obrigatória na fase do devido processo legal administrativo fiscal,
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

que — no caso de declaração de compensação — tem início com a apresentação
de manifestação de inconformidade ao despacho decisório denegatório do direito
creditório.
(Acórdão 9101-004.214 – 1a Turma / CSRF, Sessão de 04/06/2019, Relator
Demetrius Nichele Macei, CSRF)
Portanto, não há qualquer razão para a decretação da nulidade do
Despacho Decisório que não homologou a compensação declarada pela
Recorrente (sem sua prévia intimação da Recorrente), visto que antes da
Manifestação de Inconformidade não há que se falar em contencioso
administrativo e, logicamente, em cerceamento de direito de defesa.
No que diz respeito à alegação de aplicabilidade, no caso, dos arts. 844
do RIR/99 e 7o da Lei no 10.426, de 2002, são inaplicáveis à presente
situação, pelas razões acima expostas, bem como pelo pertinente
entendimento da DRJ ao afirma que:
No caso, por tratar-se de crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior, o processamento comparou o pagamento indicado com a
informação prestada na DCTF, constatando que o recolhimento indicado
foi integralmente utilizado para quitação de débitos informados na DCTF,
ou seja, para o tributo e período de apuração informados no
PER/DCOMP em causa, o conta corrente da Receita Federal do Brasil
não acusa crédito disponível para compensação, tratando-se, portanto, de
situação que dispensa a emissão de Termo de Intimação, não se aplicando
pois a regra do art. 844 do RIR c/c art. 7o da Lei no 10.426/02.
Tal conclusão da DRJ em nada se contradiz ao expor que à Manifestação
de Inconformidade são aplicadas as regras processuais estabelecidas no
Decreto no 70.235, de 1972, visto aqui tratar-se de comando normativo
expresso, art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 27/12/1996, que se limitou a
estender aos recursos contra não-homologação de compensação o rito do
Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Ademais, vale ressaltar que, embora o presente caso não envolva
lançamento de ofício de crédito tributário (diversamente do alegado pela
Recorrente,), e, sim, apreciação de pleito creditório cumulado com
compensação tributária, mesmo que a questão o envolvesse, está
pacificado neste Colegiado que o lançamento de ofício pode ser realizado
sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco
dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário,
conforme Súmula CARF no 46 (Vinculante), transcrita a seguir;
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim,, sabe-se que as causas de nulidades relacionadas ao rito
processual ora em análise são estipuladas art. 59 do Decreto no 70.235, de
1972, a saber:
Art. 59. São nulos:
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Quanto às decisões em apreço (Despacho Decisório e Acórdão da DRJ),
as hipóteses que poderiam acarretar sua nulidade estão expostas no inciso
II retrocitado, as quais, entretanto, não foram constatadas nestes autos,
visto que referidas decisões foram proferidas por autoridade competente
e sem preterição do direito de defesa, oportunizando à Recorrente
contestar as referidas decisões da forma que lhe é facultada.
Dessa forma, não foram verificadas nestes autos quaisquer das hipóteses
previstas para considerar nula as decisões em questão.
Assim, improcedente a preliminar suscitada.
III
MÉRITO
A Recorrente esclarece que seu crédito originou-se no DARF no valor de
R$ 61.560,90, período de apuração 30/11/2002, código de receita 2172
(Cofins), após a retificação da DCTF do mesmo período, acostada aos
autos, em que são demonstradas as alocações devidamente efetuadas e a
procedência do citado crédito. Portanto, afirma que essa retificadora deve
ser considerada pela Fiscalização.
Informa que, na DCTF retificada, o débito de Cofins passou a ser de R$
622.088,34, menor que os pagamentos efetuados, R$ 635.221,33,
resultando no crédito ora pleiteado, R$ 13.132,99.
Expõe no recurso como o referido crédito foi parcialmente (R$
12.779,93) utilizado em sua DCOMP e afirma ter havido equívoco por
parte da Autoridade Administrativa ao não homologá-la.
Assevera que o acórdão recorrido manteve o entendimento equivocado
da Derat ao não considerar a retificação de sua DCTF.
Entende que até mesmo de ofício, por ser uma atividade plenamente
vinculada, a autoridade fiscal poderia ter corrigido o lançamento, a fim
de ter-se um saldo de R$ 13.132,99 (crédito pleiteado).
Argumenta que, com as provas carreadas aos autos e com a planilha
apresentada no Recurso Voluntário, que apurou valores a maior de
Cofins, após a retificação da DCTF e alocações dos DARFs,
devidamente efetuadas nos períodos competentes, inexiste razão para que
não seja homologada a compensação efetuada, uma vez que houve, real e
comprovadamente, o pagamento de Cofins superior ao devido.
Alega que não pode prevalecer a fundamentação da autoridade julgadora
de que a DCTF retificadora não faz prova do direito creditório da
Recorrente, em razão da carência de documentos que suportam a
retificação, porque em nenhum momento do procedimento fiscal a
Recorrente foi intimada a apresentar documentação embasadora da
retificação da DCTF original, o que determina a decretação da nulidade
de todo o procedimento fiscal a partir do Despacho Decisório, devendo a
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

presente persecução fiscal ser baixada para diligência com a finalidade de
se levantar a documentação que a Fiscalização entende pertinente.
Além disso, afirma que, na oportunidade que teve, juntou os seguintes
documentos, capazes de justificar seus créditos, perfazendo-se em provas
reais dos atos por si praticados:
a)
cópia da DCOMP n° 09744.71092.190196.1.3.04-2690 -
Número de Controle 14.28.94.29.05;
b)
comprovante do DARF vinculadas as DCTF do 4o
Trimestre de 2002;
c)
comprovante da DCTF retificada do 4° Trimestre, páginas
61 e 62;
d)
planilha de apuração do PIS e Cofins de 2002 da
contribuinte;
e)
planilha de apuração e cruzamento dos valores da DCOMP,
dentre outros.
Afirma que, se tivesse sido intimada previamente, assim teria agido, não
lhe sendo conferido o contraditório, consistente na máxima de que
ninguém pode ser condenado sem ser ouvido.
Defende a retificação da DCTF efetuada, bem como sua presunção
relativa, e que a Administração Tributária deveria ter previamente
procedido à sua intimação para apresentação de documentos que
confortassem a DCTF retificadora, cabendo à própria Administração
Tributária a produção de prova em contrario em caso de objeções, além
de determinar a baixa do processo para diligência.
Pondera ser inconcebível que se determine à contribuinte apresentar
provas contrárias ao relatado pela Fiscalização.
Alega que a sua escrituração faz prova a ser favor em relação aos fatos
nela registrados e comprovados por documentos hábeis, cabendo à
autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos assim
registrados.
Reitera ter ocorrido a nulidade formal da decisão recorrida, por
considerar que o julgador deixou de apreciar as provas carreadas aos
autos pela Recorrente e, ainda, não ter produzido provas para sustentar
suas alegações.
Analiso.
Inicialmente, informo que as alegações quanto à nulidade do Despacho
Decisório e da decisão recorrida, bem como em relação à ausência de
intimação da Recorrente prévia ao Despacho Decisório, encontram-se
apreciadas no tópico precedente, razão pela qual não tecerei, aqui, demais
considerações a respeito.
Em síntese, a Recorrente afirma que seu crédito decorreu de pagamento
indevido ou a maior de Cofins (código 2172), período de apuração
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

11/2002, no valor de R$ 61.560,90, sendo o pleito creditório de R$
13.132,99, usando em suas compensações, e que apresentou DCTF
retificadora do correspondente período, em que reduziu o valor do débito
da Cofins (para R$ 622.088,34), para liberar o saldo de R$ 13.132,99 do
referido pagamento.
Por sua vez, o Despacho Decisório No de Rastreamento 845363109,
emitido em 24/08/2009, conclui pela inexistência de crédito disponível
para as compensações, em razão de o pagamento gênese do crédito
pleiteado encontrar-se totalmente alocado a débito da própria Recorrente,
qual seja: Cofins (código 2172), período de apuração 11/2002.
Em outras palavras, o DARF em questão foi usado integralmente em
débito (com as mesmas características do recolhimento: tributo, período
de apuração etc.) declarado em DCTF pela própria Recorrente.
Diante de uma situação óbvia como essa, não há qualquer razão para a
Administração Tributária deferir valor algum de crédito à Recorrente,
pois não se pode reconhecer um crédito inexistente.
De sua banda, a Recorrente é bastante redundante em afirmar que
promoveu a retificação da DCTF ao qual o DARF se encontra totalmente
alocado e diz ter carreado aos autos provas quanto à procedência de seu
crédito.
No entanto, compulsando-se inteiramente estes autos, não são
encontrados, por exemplo, os seguintes elementos aptos à demonstração
da liquidez e certeza do crédito: i) os recibos de entrega das referidas
DCTFs (original e retificadora); ii) os esclarecimentos quanto às
operações que proporcionaram a redução da base de cálculo da Cofins do
período em comento, amparados por demonstrativos das duas bases de
cálculo da Cofins (tanto da que serviu para a DCTF original quanto para
a suposta DCTF retificadora); iii) documentos contábeis em que as
pertinentes operações se encontram registradas; iv) documentos fiscais
aptos a comprovar esses registros; e v) demais esclarecimentos
pertinentes, tudo devidamente conciliado.
Informações básicas não foram trazidas aos autos pela Recorrente, como
as datas de transmissão das DCTFs referidas pela Recorrente, para que
este julgador pudesse estabelecer a cronologia dos fatos: entrega da
DCTF original, emissão do Despacho Decisório (24/08/2009) e entrega
das supostas declarações retificadoras.
Ora, após o Despacho Decisório, não há empecilho à retificação da
DCTF tendente a reduzir débitos nela declarados. No entanto, tal
retificação somente produz efeito com a comprovação dessa redução,
mediante apresentação de documentos contábeis e fiscais, visto que
somente DCTF retificadora (ressalte-se: não apresentada aos autos) 1, não
é suficiente a comprovar o direito pleiteado.

1 As telas acostadas às fls. 71-72 não permitem afirmar se elas são correspondentes a uma DCTF Original,
Retificadora ou a apenas um esboço de DCTF não transmitida pela Recorrente.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

Nesses termos, é o que preceitua o art. 147, §1o, do CTN :
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise
a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Ademais o ônus de comprovação do direito creditório pleiteado em
Declaração de Compensação pertence à Recorrente, sendo essa
comprovação feita, não apenas com retificação de declarações, mas
primordialmente com documentos contábeis e fiscais, hábeis e idôneos a
tal intento.
Nesse sentido, cito o seguinte julgado desta mesma Turma (destaque
acrescido):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. OBRIGATORIEDADE.
Para fazer jus à compensação pleiteada, o contribuinte deve comprovar a
existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do Brasil,
sob pena de restar seu pedido indeferido.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia
para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito
alegado pelo contribuinte.
Recurso Voluntário Negado.
(Acórdão no 3301-007.485, Sessão de 29/01/2020, Relatora: Semíramis de
Oliveira Duro)
No voto do julgado acima, a Relatora Semíramis de Oliveira Duro
esclarece de forma bastante didática o assunto, conforme trechos
seguintes:
[...]
Na compensação, a prova da existência do direito pleiteado, a sua
liquidez e certeza, incumbe ao contribuinte. Isso porque o ônus de provar
recai sobre quem alega o fato ou o direito, nos termos do art. 373 do
CPC/2015:
Logo, é do próprio contribuinte o ônus de registrar, guardar e apresentar
os documentos e demais elementos que testemunhem o seu direito ao
creditamento.
Ademais, dispõe o art. 170, do CTN que a compensação depende da
comprovação da liquidez e certeza dos créditos do sujeito passivo contra
a Fazenda Pública:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.554 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.977317/2009-78

autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Observa-se que ausentes a liquidez e certeza dos créditos pleiteados pelo
contribuinte, não há falar-se de homologação da compensação.
Portanto, equivoca-se a Recorrente quanto tenta imputar o ônus da
comprovação do direito creditório pleiteado à própria Fiscalização,
buscando, com isso, inverter o ônus que lhe incumbe.
Por essas razões, não se trata de hipótese de baixa dos autos em
diligência, porque, conforme julgado acima reproduzido, não cabe à
autoridade julgadora diligenciar para fins de, de ofício, promover a
produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela Recorrente,
pois é desta o ônus de comprovação do direito pleiteado.
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital